Tribunal: TJDFT
Processo: 0714057-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714057-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF, que, nos autos no 0706592-79.2021.8.07.0012, indeferiu o pedido de produção antecipada de provas (ID 34998778). Tendo em vista que o interessado Valdeir de Oliveira Andrade não foi citado pessoalmente nos autos de origem e não constituiu advogado, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar sua Defesa, a quem os autos deverão ser remetidos para apresentar resposta no prazo legal, conforme artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator